Tribunal: TJDFT
Processo: 0721102-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.